Tribunal: STF
Processo: ARE 1459908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A e por BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    Os recursos extraordinários de SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A e BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. REPACTUAÇÃO. GLOSA. VALORES INSERIDOS INDEVIDAMENTE E NÃO COMPROVADOS POR PLANILHA. NÃO INSURGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.



    1. A questão controversa nos autos está em saber se é ou não legítima a glosa realizada pelo Banco Central do Brasil referente a valores decorrentes de repactuações em razão de não ter sido demonstrada à época o aumento dos custos relativos às despesas majoradas, bem como quanto à ilegalidade da manutenção dos custos não renováveis ou amortizados (aviso prévio e aviso prévio indenizado).



    2. Primeiramente, cumpre esclarecer que a “glosa” configura nada mais nada menos que a retenção de pagamentos devidos por ocasião da verificação da existência de débitos do credor para com o ente público. Tem sido utilizada de forma ampla pela Administração Pública como forma de reposição do erário. Todavia, não se pode deixar de observar sobretudo o devido processo legal, bem como as hipóteses legalmente previstas. Vale dizer que não é possível a sua utilização de forma desmedida e arbitrária.



    3. No caso dos contratos administrativos, a Lei 8.666/93 estabelece em seu artigo 79, I, c.c. o artigo 80, IV, a possibilidade de retenção dos créditos decorrentes do contrato nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato motivada pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo contratado. Igualmente, o artigo 87 prevê a glosa quando houver aplicação de multa em valores superiores à garantia contratual.



    4. Obviamente, se o contrato prevê expressamente em suas cláusulas a possibilidade de glosa, esta também é legítima.



    5. O BACEN anota, em suas razões recursais, que o contrato prevê a possibilidade de repactuações, conforme cláusula décima segunda, mas condicionadas (§6º) à demonstração analítica da alteração de custos, devidamente justificada por meio de apresentação de planilha de custos e de formação de preços.



    6. Do mesmo modo o contrato dispõe em sua Cláusula Segunda, §1º, que, “nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação”.



    7. Assim, a princípio, a glosa seria legítima ante o descumprimento contratual. No entanto, causa estranheza que a repactuação tenha sido feita por duas vezes sem qualquer ressalva por parte da autarquia, que somente trouxe a questão para discussão após mais de ano de vigência do acordo. Ou seja, houve concordância com os termos da repactuação quando da sua assinatura, não sendo legítima a insurgência a posteriori.



    8. A autarquia afirma em contrarrazões que o Decreto 2.271/97 dispõe em seu artigo 5º que os contratos poderão ser repactuados observados o interregno mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada.



    9. Entretanto, o mesmo dispositivo permite concluir que esta demonstração e a consequente concordância pela contratante devem ser feitas por ocasião da repactuação, e não tempos depois, quando a situação encontra-se claramente sedimentada.



    10. É certo que a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos quando eivados de ilegalidade, porém isso não lhe confere o direito, principalmente quando se trata de contratos, de ao seu alvedrio e a qualquer tempo rever valores e reajustes sobretudo se com eles concordou expressamente ao assinar a repactuação.



    11. Ademais, a Prosegur afirmou que as despesas administrativas foram reajustadas por meio de aplicação de uma porcentagem sobre os valores anteriores, o que de fato é comum no mercado e perfeitamente aceitável.



    12. É descabida a glosa até a data da última repactuação, isto é, 14/01/2014, sendo certo que após houve a comunicação por parte da autarquia de que os valores considerados estavam equivocados, quando então deveriam ser corrigidos, conforme previsão contratual.



    13. Quanto aos honorários advocatícios, não restou configurada a sucumbência mínima da parte autora a ensejar a condenação do BACEN por inteiro pelas despesas e pelos honorários, dado que foi reclamada a devolução de valores até agosto de 2016.



    14. Apelações não providas.



    Opostos os embargos de declaração por BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN e por SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 37, XXI, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos contratos administrativos, a Lei 8.666/93 estabelece em seu artigo 79, I, c.c. o artigo 80, IV, a possibilidade de retenção dos créditos decorrentes do contrato nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato motivada pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelo contratado.



    Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 



    I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;



    Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:



    [...]



    IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.



    Igualmente, o artigo 87 prevê a glosa quando houver aplicação de multa em valores superiores à garantia contratual:



    Art. 87. [...]



    § 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.



    Obviamente, se o contrato prevê expressamente em suas cláusulas a possibilidade de glosa, esta também élegítima.



    (...)



    Vale lembrar que o princípio do pacta sunt servanda também rege os contratos administrativos, vinculando ambas as partes a cumprirem com o contratado, salvo se algo extraordinário aconteça, o que não é o caso.



    A Administração teve a oportunidade de bem analisar os termos das repactuações e, mesmo assim, deixou de se manifestar a tempo sobre os pontos que ora reclama.



    Salienta-se que os agentes públicos devem agir com responsabilidade em cada ato administrativo, não podendo contar com o poder da autotutela para postergar a devida análise de termos contratuais.



    Reitera-se que houve a assinatura de repactuação contratual por duas vezes sem qualquer manifestação do BACEN, que só por ocasião da terceira repactuação condicionou a assinatura à glosa de valores referentesaos contratos anteriores.



    Ademais, a Prosegur afirmou que as despesas administrativas foram reajustadas por meio de aplicação de uma porcentagem sobre os valores anteriores, o que de fato é comum no mercado e perfeitamente aceitável.



    Por outro lado, compartilho do mesmo entendimento do Juízo de primeiro grau ao entender que é descabida a glosa até a data da última repactuação, isto é, 14/01/2014, sendo certo que após houve a comunicação por parte da autarquia de que os valores considerados estavam equivocados, quando então deveriam ser corrigidos, conforme previsão contratual.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, quanto à insurgência de SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A, bem como à insurgência de BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente